Tribunal: TJES
Processo: 5005399-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005399-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA

AGRAVADO: INSOLE ENERGIA SOLAR S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE OUTRO ESTADO – DECISÃO QUE EXTRAPOLARIA AOS LIMITES DA JURISDIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
matéria apresentada pelo Embargante configura verdadeira inovação recursal, sendo incabível que a parte aponte teses não ventiladas no recurso interposto em sede de embargos de declaração.

2.
Não cabe ao presente órgão julgador determinar medidas ao Juízo Recuperacional submetido a Tribunal de Justiça de outro estado da federação, o qual deverá examinar a utilidade de eventuais constrições patrimoniais da empresa recuperanda no processo de Recuperação Judicial.

3. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005399-23.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA

EMBARGADA:
INSOLE ENERGIA SOLAR LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA
contra o v. acórdão (ID 6312940), que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela Agravante, ora Embargante,
em desfavor de
INSOLE ENERGIA SOLAR LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 6480372), o Embargante defende, em síntese, que o acórdão objurgado deve ser integrado, a fim de fixar que o Juízo da Recuperação Judicial apenas pode examinar os atos constritivos realizados pelo Juízo da Execução que incidam, única e exclusivamente, sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, com espeque na previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Verifico que o recurso em questão não apontou nenhum vício, mas apenas trouxe a necessidade de integração do pronunciamento objurgado para delimitar as atividades do Juízo Recuperacional.

Em verdade, a matéria apresentada pelo Embargante configura verdadeira inovação recursal, sendo incabível que a parte aponte teses não ventiladas no recurso interposto em sede de embargos de declaração.

No entanto, esclareço, desde logo, que não cabe ao presente órgão julgador determinar medidas ao Juízo Recuperacional submetido a Tribunal de Justiça de outro estado da federação, o qual deverá examinar a utilidade de eventuais constrições patrimoniais da empresa recuperanda no processo de Recuperação Judicial.

Assim, eventual pronunciamento extrapolaria os limites da jurisdição deste órgão
ad quem
.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões